Tribunal: TJSP
Processo: 0029307-56.2011.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes/embargados JEFFERSON LUIZ DA SILVA, PAULO VANDERLEI DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
TATIANE
ROSIMEIRE
PANTOJO,
é
embargado/embargante JOEL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de sustentação oral feito pelo
Dr. Paulo Silveira, Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), GIFFONI FERREIRA, JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 2/6
VOTO No: 15595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0029307-56.2011.8.26.0602/50001
EMBARGANTES: JEFFERSON LUIZ DA SILVA E OUTRA/ PAULO VANDERLEI DOS
SANTOS
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: SOROCABA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição,
obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da
decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar
racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente
e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de
menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o V.Acórdão de fls.
1601/1615, que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao
recurso dos réus.

Sustentam os autores, em síntese, que há contradição no julgado no
que toca à exclusão da condenação dos alugueis. Buscam a reforma do decisum e
prequestionam matéria a ser alvo de futuro recurso (fls. 1620/1629).
Inconformado, o réu Paulo Vanderlei dos Santos reitera a tese de
ilegitimidade passiva, pois não construiu o imóvel em discussão. Ainda, há omissão no
tocante aos reparos que já foram realizados pelo réu Joel. Busca a reforma do decisum.
O réu Joel Rodrigues opôs embargos de declaração a fls. 1704/1714,
aduzindo, em síntese, a necessidade de conferir efeito modificativo ao julgado. Isso
porque houve omissão no que toca à obrigação de fazer, cerceamento de defesa, danos
materiais e danos morais.
Sobrevieram os documentos de fls. 1637/1702.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 3/6
As partes se manifestaram a fls. 1719/1734, fls. 1736/1742 e fls.
1744/1746.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.1.714)
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o V.Acórdão foi proferido sob a
égide da Lei no 13.105/2015, assim, as disposições desta legislação devem ser
observadas.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022
do NCPC.
Conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, mas
não os acolho, pois o V.Acórdão não contém contradição, omissão ou obscuridade que
deva ser suprida.
JEFFERSON LUIZ DA SILVA e TATIANE ROSEMEIRE PANTOJO
ajuizaram a presente ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer em
face de PAULO VANDERLEI DOS SANTOS e JOEL RODRIGUES, alegando, em
síntese, que o referido bem foi construído pelo réu JOEL RODRIGUES, sob a
responsabilidade técnica do engenheiro PAULO VANDERLEI DOS SANTOS; o imóvel,
todavia, apresentou vícios estruturais.
A tese de cerceamento de defesa fora apreciada a fls. 1603/1604 e não
há qualquer demonstração de prejuízo.
No mais, conforme já exarado, inegável a participação do réu Paulo na
relação processual. Isso porque foi ele quem assinou, enquanto engenheiro responsável
pelo habite-se, a obra realizada, razão pela qual há pertinência subjetiva para a sua
manutenção no polo passivo da presente demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 4/6
Ademais, a perícia bem indicou a responsabilidade pelos vícios
construtivos (fls. 879/880). Inegável a necessidade da execução da obrigação de fazer e
indenização pelos danos materiais (fls. 1609/1610).
Se eventuais vícios já foram sanados no curso da lide, isso será
observado na fase de liquidação/cumprimento de sentença. E não nesta fase recursal.
Esclareceu a I.expert que não existia necessidade de desocupação
imediata do imóvel. As obras necessárias poderiam ser realizadas com o imóvel habitado
(fls. 999).
Assim, o decisum não merece qualquer reparo. Os litigantes pretendem
conferir efeitos infringentes ao referido recurso, o que não se mostra possível. Não há
qualquer vício na fundamentação; a não concordância com mérito do julgamento deve
ser impugnada pela via idônea.
Cumpre consignar que, mesmo na vigência do CPC/15, o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, consoante ventilado no recente
Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Essa é a interpretação que se extrai do art. 489, § 1o,
IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 5/6
Com efeito, pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria a ser
alvo de outro recurso.
É cediço que o entendimento pretoriano vem admitindo embargos de
declaração nesta hipótese se a matéria não foi tratada no V.Acórdão. Contudo, não é a
presente hipótese, uma vez que a questão foi efetivamente enfrentada no aresto, não
havendo qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Como é sabido, os embargos de declaração se constituem em recurso
de integração; não é de reforma, tampouco de nulidade e integração houve, porque a
matéria foi abordada.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos
legais, pois para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é
suficiente que Tribunal de origem tenha debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção aos
dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por eles
versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial
reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos ao longo
da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este E.Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0029307-56.2011.8.26.0602/50001 - Sorocaba - VOTO No 6/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente
integrativa. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados. TJSP AP No
0155450-10.2012.8.26.0100.
Relator
Des.:
Francisco
Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial. Data do julgamento: 20/04/2016).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora